Tribunal: STF
Processo: Rcl 56905
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Tim S/A, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 0070500-61.2005.5.02.0026. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, violação à Súmula Vinculante 10, porquanto restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Consta da exordial, o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista proposta em 05/10/2004 em face da empresa Gazeta Mercantil e outras empresas, indicando que trabalhou no periodo de 01/08/2000 a 30/10/2003, na função de revisora, tendo existido diversos descumprimentos contratuais. 



    A ação foi julgada parcialmente procedente, sendo que não houve recurso das partes. Iniciada a fase de liquidação de sentença, buscou-se a satisfação da divida em face das devedoras ordinárias, sem exito. 



    Em 01/10/2020, a Reclamante solicitou a inclusão desta Empresa, sendo que esta empresa foi incluída no polo passivo de processo de execução com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, ao entendimento de que integraria grupo econômico vinculado à devedora principal, sendo, por suposto, corresponsável pelo pagamento de dívida. 



    (…)



    Transcorridos 15 (quinze) anos da distribuição da ação e do encerramento do contrato de trabalho com a devedora originária, entendeu o juízo de primeira instância em incluir a ora Reclamante (Tim Participações – Atualmente denominada TIM S/A) no polo passivo da demanda, sob a justificativa de formação de Grupo Econômico. 



    Inconformada com citada decisão de inclusão, a Empresa/Reclamante interpôs Agravo de Petição, o qual foi distribuído para a 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, tendo como desembargador Relator Dr. Álvaro Alves Noga.



    Em sessão de julgamento realizada em 19/09/2022 entendeu por unanimidade a Turma, em manter a Reclamante (TIM S/A) no polo passivo da demanda, indicando que correto o entendimento de responsabilização em razão de formação de hipotético Grupo Econômico (...)”. (eDOC 1, pp. 2/4)



    Nesses termos, aduz que “é possível verificar desde logo, portanto, se tratar de decisão eivada por abuso de poder, por não ter pressuposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC ou a instauração de incidente de desconsideração”. (eDOC 1, p. 7)



    Diante disso, argumenta que “a despeito de exaustiva provocação, o juízo da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo e posteriormente a 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, deixou de aplicar normas que servem de parâmetro ao atingimento do patrimônio da reclamante, é inequívoco o desprestígio à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, à Súmula Vinculante n. 10”. (eDOC 1, p. 10)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    De início, destaco que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora)



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. Explico.



    Sustenta-se que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo.



    Na espécie, o Juízo da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo, ao julgar os embargos à execução opostos, proferiu decisão com o seguinte teor:



    “Os documentos acostados aos autos deixam evidenciada a sucessão empresarial existente entre o Grupo Docas e as embargantes, resultando na assunção dos débitos trabalhistas das sociedades empresariais sucedidas, porquanto terminam por beneficiar-se, ainda que indiretamente, da força de trabalho dos empregados das outras empresas do grupo, de modo que devem ser responsabilizadas, à luz do disposto nos arts. 10 e 448 da CLT. 



    Ainda, a aquisição de sociedade empresarial inclusa em grupo empresarial acarreta a atração da responsabilidade pelos débitos existentes, na hipótese das sociedades remanescentes não adimplirem o passivo trabalhista e não possuírem patrimônio suficiente a satisfazer as obrigações. 



    In casu, não obstante os grupos TIM e DOCAS não se confundirem, como alegam as embargantes, a aquisição da INTELIG, empresa do Grupo Docas, atrai a responsabilidade pelos débitos, não somente da própria DOCAS como de todas as sociedade empresariais que integram o grupo empresarial, quando não adimplidos os débitos trabalhistas e já houvesse insolvência do grupo, à luz da interpretação a contrario sensu da OJ 411 da SDI-1 do Colendo TST. 



    Neste diapasão, considerando-se que a INTELIG comprou parte do Grupo Docas e que este não quitou os débitos trabalhistas e, em face de todas as tentativas de constrição patrimonial realizadas em diversos processos contra as executadas originárias, resta notória a ausência de patrimônio capaz de satisfazer as execuções. 



    Isto posto, a aquisição da INTELIG pela TIM acarreta sua responsabilização pelos débitos trabalhistas desta e, por decorrência lógica, do passivo do Grupo Docas, restando totalmente adequada a inclusão das embargantes no polo passivo da presente demanda. 



    (…)



    Quanto à alegação de que não participaram do processo de conhecimento, diante do cancelamento da Súmula 205 do C. TST, tem-se por desnecessária a participação do integrante do grupo econômico no processo de conhecimento, inexistindo quaisquer nulidades”. (eDOC 130-133)



    Interposto agravo de petição, o Tribunal reclamado manteve a decisão que reconheceu a existência de empresas do mesmo grupo econômico, consoante acórdão assim ementado:



    “GRUPO ECONÔMICO. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. GRUPO TIM E GRUPO DOCAS. Ainda que a segunda executada (TIM Brasil) não tenha sido tomadora direta dos serviços da exequente, nota-se que a empresa Intelig Telecom, por ter pertencido ao grupo econômico da empregadora (GMZ), beneficiou-se da prestação de serviços da empregada, ainda que indiretamente, assim como sua sucessora TIM Part e, também, a controladora TIM Brasil. Portanto, embora as complexas e sucessivas alterações societárias possam turvar a extensão da responsabilidade das partes envolvidas, verifica-se a inicial formação de grupos econômicos entre as empresas do Grupo Docas, incluindo GZM e Intelig Telecom (controladas), bem como entre TIM Brasil e TIM Part, com posterior formação de um grupo econômico abrangendo todas elas, consolidado mediante sucessão empresarial e transferências de cotas, e caracterizado pelo interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”. (eDOC 14, p. 96)



     



    No ponto, observo que há uma situação complexa e delicada na perspectiva do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no que toca aos processos trabalhistas desde o cancelamento da Súmula 205 do TST, em 2003, a qual dispunha: 



    “O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução.”



    A esse respeito, sob o pretexto de melhor reflexão do TST sobre a matéria, as motivações e os efeitos do cancelamento de referido enunciado sumular tornaram-se objeto de vívida polêmica doutrinária, conforme se extrai de Sérgio Pinto Martins em sentido oposto ao que se tornou comum na Justiça Trabalhista:



    “O responsável solidário, para ser executado, deve ser parte no processo desde a fase de conhecimento. Não é possível executar uma das empresas do grupo econômico que não foi parte na fase processual de cognição, incluindo-a no polo passivo da ação apenas a partir da fase da execução, quando já há coisa julgada.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 188)



    No entanto, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, merece revisitação a orientação jurisprudencial do Juízo a quo no sentido da viabilidade de promover-se execução em face de executado que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, apenas pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. Isso porque o §5º do art. 513 do CPC assim preconiza:



    “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. 



    § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (Grifei)



    Nesse sentido, num primeiro juízo entendo que, ao desconsiderar o comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal.



    Eis o teor do enunciado sumular: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Feitas essas considerações, parece-me que estão presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida liminar. 



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para suspender a tramitação do Processo 0070500-61.2005.5.02.0026, até o julgamento final da presente reclamação 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).



    Cite-se a beneficiária. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente